Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-94.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2024 RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE
P R O F E S S O R E S T E M P O R Á R I O S
DURANTE PERÍODO ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto pelo prefeito
municipal de Ribeirão Claro contra sua
condenação por conduta vedada, nos
termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, em
razão da contratação de professores
temporários dentro do período vedado pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as contratações de professores
temporários, realizadas durante o período
vedado, se enquadram na exceção prevista
no art. 73, V, alínea "d", da Lei das
Num. 44079029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

Eleições; (ii) analisar a adequação da multa
aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação de professores
temporários no período eleitoral não se
enquadra na exceção da alínea "d" do art.
73, V, da Lei nº 9.504/97, pois a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
entende que a atividade educacional,
embora importante, não é considerada
serviço público essencial no sentido de
afetar a sobrevivência, saúde ou segurança
da população.

4 - A homologação e convocação dos
candidatos aprovados em concurso e no
Processo Seletivo Simplificado (PSS)
ocorreram após o início do período vedado,
configurando a conduta ilícita prevista no
art. 73, V, da Lei das Eleições.

5 - Não foram produzidas provas robustas
que justifiquem a excepcionalidade das
contratações, como exigido pela
jurisprudência para afastar a conduta
vedada.

6 - A multa acima do mínimo legal foi
a d e q u a d a m e n t e f u n d a m e n t a d a ,
considerando-se a quantidade de
contratações realizadas (dez professores),
dentro do período vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A contratação de professores
temporários durante o período vedado pela
Lei das Eleições não se enquadra nas
exceções previstas no art. 73, V, alínea "d",
da Lei nº 9.504/97, que só se aplica quando
for demonstrada a imprescindibilidade do
serviço para a sobrevivência, saúde ou
segurança da população.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, V, alí

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600255-94.2024.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600255-
94.2024.6.16.0168 que, com fundamento no artigo 73, V, da Lei n. 9.504/97, julgou parcialmente
procedente, para o fim de determinar a suspensão das contratações referentes ao Processo
Seletivo Simplificado nº. 01/2024 e condenar o representado ao pagamento de multa no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação Eleitoral por abuso de poder político com pedido
liminar, proposta pela Coligação Foz do Jordão para Todos, com fundamento no artigo 96 da Lei nº
9.504/1997, na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995) e no Código Eleitoral, em face de
Francisco Clei da Silva, alegando em síntese que durante o período eleitoral ocorreram
contratações indevidas pela administração pública municipal, com o objetivo de beneficiar a
candidatura do representado, atual prefeito municipal. Informou que, no mês de agosto de 2024,
foram convocados diversos servidores temporários para a função de professor, resultantes de um
Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em julho do mesmo ano. Além disso, alega que
houve convocação de candidatos aprovados em concurso público, nomeação de assessores para
cargos comissionados e concessão de funções gratificadas a servidores efetivos, aduzindo que as
convocações e contratações ocorreram sem a devida justificativa e em desacordo com a legislação
vigente, violando o artigo 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e que os recursos destinados a essas
contratações foram redirecionados para a promoção da candidatura do representado, configurando
o uso indevido da máquina pública em benefício de sua campanha eleitoral). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO CLEI DA SILVA (RECORRENTE)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
FOZ DO JORDÃO PARA TODOS [MDB/PL/PSB/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FOZ DO JORDÃO -
PR (RECORRIDA)
WILIANS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079029
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.471

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-94.2024.6.16.0168 – Foz do Jordão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FRANCISCO CLEI DA SILVA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
RECORRIDA: FOZ DO JORDÃO PARA TODOS [MDB/PL/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FOZ DO JORDÃO - PR
ADVOGADO: WILIANS DE OLIVEIRA - OAB/PR68036
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024 RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE
P R O F E S S O R E S T E M P O R Á R I O S
DURANTE PERÍODO ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto pelo prefeito
municipal de Ribeirão Claro contra sua
condenação por conduta vedada, nos
termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, em
razão da contratação de professores
temporários dentro do período vedado pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as contratações de professores
temporários, realizadas durante o período
vedado, se enquadram na exceção prevista
no art. 73, V, alínea "d", da Lei das
Num. 44079029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

Eleições; (ii) analisar a adequação da multa
aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação de professores
temporários no período eleitoral não se
enquadra na exceção da alínea "d" do art.
73, V, da Lei nº 9.504/97, pois a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
entende que a atividade educacional,
embora importante, não é considerada
serviço público essencial no sentido de
afetar a sobrevivência, saúde ou segurança
da população.

4 - A homologação e convocação dos
candidatos aprovados em concurso e no
Processo Seletivo Simplificado (PSS)
ocorreram após o início do período vedado,
configurando a conduta ilícita prevista no
art. 73, V, da Lei das Eleições.

5 - Não foram produzidas provas robustas
que justifiquem a excepcionalidade das
contratações, como exigido pela
jurisprudência para afastar a conduta
vedada.

6 - A multa acima do mínimo legal foi
a d e q u a d a m e n t e f u n d a m e n t a d a ,
considerando-se a quantidade de
contratações realizadas (dez professores),
dentro do período vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A contratação de professores
temporários durante o período vedado pela
Lei das Eleições não se enquadra nas
exceções previstas no art. 73, V, alínea "d",
da Lei nº 9.504/97, que só se aplica quando
for demonstrada a imprescindibilidade do
serviço para a sobrevivência, saúde ou
segurança da população.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, V, alínea "d".

Num. 44079029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-AREspE nº 060091813, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, j. 14.3.2024.

TSE, AgR-REspe nº 46166, rel. Min. Jorge
Mussi, j. 1º.8.2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de “representação eleitoral por abuso de poder político com pedido
liminar”, proposta pela COLIGAÇÃO FOZ DO JORDÃO PARA TODOS, representada por
MOACIR ZANIN, em face de FRANCISCO CLEI DA SILVA, que durante o período
eleitoral ocorreram contratações indevidas pela administração pública municipal, com o
objetivo de beneficiar a candidatura do representado, Francisco Clei da Silva, atual
prefeito municipal.

Por sentença, o juízo da 168ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente
para determinar a suspensão das contratações e condenar ao pagamento de multa de R$
10.000,00 pela prática de conduta vedada.

Irresignado, o representado recorreu aduzindo, em síntese, que as
contratações foram legais e se destinaram à manutenção de serviços públicos essenciais
(id. 43970101).

Contrarrazões pelos representantes pela manutenção da sentença (id.
43970106).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO
Num. 44079029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no
mural eletrônico no dia 28/08/2024 (id. 43970098) e as razões foram protocoladas no dia
29/08/2024 (id. 43970101).

Da mesma forma, o recorrido foi intimado via mural eletrônico em 31/08/2024
(id. 43970104) e as contrarrazões foram protocoladas em 02/09/2024, tempestivamente
(id. 43970106).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Como relatado, insurge-se o Recorrente, prefeito municipal de Ribeirão Claro,
contra a sua condenação pela conduta vedada descrita no inciso V do artigo 73 da Lei
das Eleições, que possui o seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem
e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de
agentes penitenciários;

O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na realização de
contratações, no mês de agosto, de servidores temporários para a função de professor
resultante de Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em julho do mesmo ano,
bem como a convocação de candidatos aprovados em concurso público, nomeação de
assessores para cargos comissionados e concessão de funções gratificadas a servidores
efetivos, sem justificativa.

Na sentença, o juízo a quo entendeu que "apenas no que se refere a
nomeação de professores aprovados no concurso público" o representado incorreu na
conduta vedada pelo mencionado inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões, o recorrente argumenta que as contratações realizadas,
durante seu mandato como prefeito, ocorreram de maneira legal e foram destinadas à
Num. 44079029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

manutenção de serviços públicos essenciais, em especial a educação.

Afirma que essas contratações foram feitas por meio de Processo Seletivo
Simplificado (PSS), sem qualquer favorecimento eleitoral, e estavam amparadas pela
exceção prevista na alínea "d" do inciso V do artigo 73 da Lei 9.504/97, que permite
contratações necessárias para o funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais.

Destaca que tais contratações foram temporárias e realizadas para suprir a
falta de servidores afastados por licenças, sendo, portanto, legítimas.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a decisão foi proferida com
base em prova robusta, que a contratação de professores não se enquadra como serviço
essencial e que não houve a demonstração de necessidade excepcional das
contratações.

Principio anotando que a improcedência da demanda em relação às
contratações, com exceção dos professores, restou incontroversa, uma vez que não
houve impugnação desse ponto nas razões ou contrarrazões recursais, remanescendo a
reanálise apenas em relação à contratação de professores.

De acordo com o excerto legal, o período vedado se iniciou em 06/07/2024.
Ademais, extrai-se dos autos que o edital do PSS Nº 01/2024 foi publicado em
20/06/2024, homologado em 24/07/2024 e o edital de convocação foi emitido em
29/07/2024, seguindo-se convocações publicadas nos dias 30/07/2024. Portanto, é
incontroverso que a homologação e as convocações foram realizadas dentro do
período vedado.

A questão que se coloca é se elas se enquadram em alguma das exceções
do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. E a resposta é negativa.

Conforme edital, as vagas ofertadas no processo seletivo foram para o cargo
de professor. O entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de que é plenamente vedada a contratação de servidor público na circunscrição do pleito
dentro do período vedado, excetuando-se apenas para serviços de natureza emergencial,
ligados à sobrevivência, à saúde ou à segurança da população.

“Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada
contratação de servidores temporários. Período vedado. Aplicação de multa.
Art. 73, V, da Lei 9.504/97. [...] 7. A orientação da Corte de origem está em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o art. 73,
V, da Lei 9.504/97 veda a contratação de servidor público na circunscrição do
pleito, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos,
excetuando a possibilidade de contratação de servidores, no citado prazo,
para serviços de natureza emergencial, umbilicalmente ligado à
sobrevivência, à saúde ou à segurança da população, o que não se verifica
na espécie [...]”.
[Ac. de 14.3.2024 no AgR-AREspE n. 060091813, rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques]

Mais especificamente, a Corte Superior já avaliou circunstância análoga e
Num. 44079029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

entendeu pela ausência de essencialidade na contratação de docentes temporários

“[...] Eleições 2016. Prefeita e vice-prefeito reeleitos. [...] Conduta vedada. Art.
73, V, da Lei 9.504/97. [...] 2. Quanto ao agravo dos candidatos, extrai-se da
moldura fática do aresto a quo que se contrataram três professores no
período vedado. 3. Conforme entende esta Corte, admissões de docentes
não se enquadram na ressalva da alínea d do inciso V da Lei 9.504/97, por
não integrarem serviço público essencial, pois, ainda que a descontinuidade
da educação acarrete prejuízos, não haverá dano irreparável à
‘sobrevivência, saúde ou segurança da população ́ [...] 4. Os ilícitos do art. 73
da Lei 9.504/97 têm caráter objetivo e independem da finalidade eleitoral do
ato. Precedentes. [...]”
[Ac. de 1º.8.2018 no AgR-REspe nº 46166, rel. Min. Jorge Mussi.]

Desta feita, verifica-se que o caso concreto não se amolda a quaisquer das
exceções das alíneas do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições e nem se enquadra
naquelas admitidas por construção jurisprudencial, de modo que resta configurada a
prática ilícita por parte do candidato.

Não fora o bastante, anota-se que sequer foram produzidas provas robustas
acerca de um fato que tenha ocorrido no Município de modo a tornar excepcional a
necessidade de contratação. A demonstração de que servidoras do quadro pediram
exoneração e de que outras estavam em licença é insuficiente para caracterizar a
excepcionalidade, uma vez que tais situações devem ser previstas e prevenidas pela
gestão municipal.

Por fim, verifica-se correta a fundamentação do juízo de primeiro grau para
exasperação da multa acima do mínimo legal, uma vez que houve a contratação não de
apenas um, mas de dez professores dentro do período vedado.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44079029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-94.2024.6.16.0168 - Foz do
Jordão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
FRANCISCO CLEI DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: MELISSA CASSIANA CARRER
- PR40280 - RECORRIDA: FOZ DO JORDÃO PARA TODOS [MDB/PL/PSB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FOZ DO JORDÃO - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
WILIANS DE OLIVEIRA - PR68036, THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711342986700000043030946
Número do documento: 24092711342986700000043030946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:55:32